Tribunal: TJMT
Processo: 1026499-21.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026499-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), Excelentissima Senhora Juiza da 5ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 062.142.711-08 (PACIENTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 067.179.591-00 (VÍTIMA), KELLER CRISTIANE FALCAO DE QUEIROZ FONTES - CPF: 522.439.901-72 (VÍTIMA), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (VÍTIMA), PAMELA VITORIA MACHADO NUNES - CPF: 062.643.151-41 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE BARBOSA FRANCO - CPF: 041.887.871-47 (VÍTIMA), STUDIO TROPICAL ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 50.377.625/0001-45 (VÍTIMA), VITOR HUGO SANTOS JARDIM - CPF: 030.591.431-61 (VÍTIMA), CAUA DA SILVA COIMBRA - CPF: 084.494.831-40 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA - CPF: 049.711.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR FRANCISCO - CPF: 077.055.891-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA - CPF: 097.940.031-74 (TERCEIRO INTERESSADO), N. C. M. M. - CPF: 105.312.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO AMPARADA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS PELOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS –
FUMUS COMISSI DELICTI
CONSTATADO – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS EM JUÍZO – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EM TESE EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DOS DELITOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, constata-se que o paciente foi preso em flagrante delito enquanto conduzia um dos carros roubados, vindo a confessar sua participação na empreitada criminosa e relatar ter recebido o automóvel como contraprestação;
tudo a satisfazer a exigência de indícios suficientes de autoria delitiva prevista pelo art. 312 do CPP.
Nesse cenário, deve a tese negativa de autoria ser deduzida perante o d. juízo natural da causa, com a necessária dilação probatória e a observância do devido processo legal e todas as suas garantias inerentes.

3.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado por seis vezes, em concurso formal, o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026499-21.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. DORVALINO GLERIAN

PACIENTE: ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar-lhe e manter a prisão preventiva

no bojo da Ação Penal n. 1015950-20.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, todos do Código Penal, por seis vezes, e art. 244-B, do ECA.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a d. autoridade acoimada coatora, atendendo a representação formulada pelo
parquet
quando do oferecimento da denúncia,
decretou a prisão preventiva do paciente
, em razão de sua suposta participação nos delitos supramencionados.

Nessa ordem de ideias, o impetrante aponta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o viés de
inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva
, contexto em que argumenta, em síntese, que “
o jovem Robson foi compelido à emoção da juventude, e levado a buscar o veículo sem saber que o mesmo era furtado, já que lhe foi noticiado que seria proveniente de busca bancária
”; ao que acrescenta se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, sustentando serem mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares menos gravosas
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a prisão preventiva do paciente. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 189611683 ao ID 189625662.

Indeferida a liminar pleiteada (ID 189789656), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 190847167.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 191080695).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR,
João Victor Francisco, Hiago Pereira de Campos Rosa, Maicon Douglas Francisco Rosa
e
Cauãn da Silva coimbra
foram
denunciados
pelo
parquet
, tendo sido imputada ao paciente a prática das condutas delitivas tipificadas pelo
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, todos do Código Penal, por seis vezes, e art. 244-B, do ECA.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
11/09/2023
, entre as 21h05min e as 22h05min, no estabelecimento
Lava-Jato Tropical
, localizado na Rua Tracaia, n. 390, no Bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, os denunciados
João Victor
,
Hiago
,
Maicon

e
Cauãn
,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência
, bem como contando com o auxílio moral e material de
ROBSON
, além da participação do adolescente
Nikollas Cristian Moreira Magalhães
,
subtraíram para si diversos bens que estavam guardados nas dependências do referido estabelecimento
, dentre eles um veículo Jeep
Renegade
, de propriedade de
Marcus Rosa Jorge da Cunha;
um veículo Honda
Civic
, de propriedade de
Keller Cristiane Falcão de Queiroz Fontes
; um veículo Honda
Civic
, de propriedade de
Direito Pereira
; um veículo Toyota
Corolla
, de propriedade de
Elias Bernardo Souza
; e um veículo Mercedes-Benz
C180
, de propriedade de
Marianne Costa Mendes Antico
, além de frascos de perfume automotivo, um logotipo da marca Honda, duas chaves do tipo “L”, um alicate, duas chaves de boca e quatro lâmpadas de veículos, todos de propriedade da empresa
Lava-Jato Tropical
.

Nas mesmas circunstâncias, ao praticarem com o adolescente
Nikollas
o crime de roubo acima descrito, os increpados
facilitaram a corrupção do menor
, que contava com 16 (dezesseis) anos de idade na data fatídica.

Em apartada síntese, no dia
11/09/2023
,
João Victor, Hiago, Maicon
e
Cauãn
, na companhia do adolescente
Nikollas
, receberam de
ROBSON
a informação de que, no
Lava-Jato Tropical
, havia veículos e bens de fácil subtração, pelo que se dirigiram até o local, munidos de uma arma de fogo.

Ao chegarem ao estabelecimento comercial, anunciaram o assalto e subjugaram os funcionários
Vitor Hugo dos Santos Jardim
e
Pâmela Vitória Machado Nunes
.

Com os funcionários rendidos, os acusados pegaram as chaves dos veículos, que estavam guardadas no escritório, e passaram a organizar os carros que iriam subtrair, já descritos acima; além de diversos bens móveis pertencentes ao estabelecimento comercial.

Após se apossarem dos bens descritos, os denunciados fugiram do local. Acionada, a Polícia Militar passou a realizar buscas na região, vindo a receber a informação de que os acusados teriam fugido na direção de Várzea Grande/MT e Cáceres/MT. Na rodovia BR-070, uma equipe policial logrou êxito em localizar e recuperar o veículo
Jeep Renegade
, que havia sido abandonado na referida estrada.

Concentrado o patrulhamento na cidade de Várzea Grande/MT, os policiais se depararam com o veículo
Toyota Corolla
, com cinco ocupantes, que desobedeceram ao sinal de parada emitido pelos policiais e se evadiram em alta velocidade, o que ensejou a perseguição por parte dos agentes de segurança pública.

Em frente ao hotel
Itamaraty
, foi feito um bloqueio policial, que os increpados conseguiram furar, inclusive colocando em risco a vida dos policiais; o mesmo aconteceu no Trevo do Lagarto. Todavia, os delinquentes acabaram por entrar na Rodovia dos Imigrantes e se embrenharam por uma via sem pavimentação asfáltica e desnivelada, o que resultou na perda do controle do automóvel.

Os denunciados ainda empreenderam fuga a pé, vindo a se esconder no estabelecimento
Auto Elétrica Transmaster
e em um terreno vizinho, mas, após a realização de cerco aos imóveis, os policiais lograram êxito em realizar a prisão dos agentes delitivos. Com o denunciado
João Victor
foi apreendido o revólver de calibre .32, com quatro munições, aparentemente utilizado para a consecução do roubo.

Encaminhados à Delegacia,
João Victor
e
Hiago
confessaram o delito.

Especificamente no que concerne ao paciente, colhe-se da exordial acusatória que
ROBSON
foi o responsável por indicar aos demais o estabelecimento comercial para a empreitada criminosa, vindo o veículo Mercedes-Benz
C180
a ser recuperado em sua posse, no dia
16/09/2023
, no momento em que o paciente conduzia o automóvel pela Av. Alzira Santana, em Várzea Grande/MT, já com as placas de identificação substituídas.

Atendendo à representação formulada pelo
parquet
quando do oferecimento da denúncia, o d. juízo
a quo
decretou
a
prisão preventiva
do paciente ao receber a exordial acusatória.

Nesse contexto, se insurge o d. causídico impetrante, suscitando a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
inexistência dos pressupostos legais do claustro cautelar
, tanto sob a vertente da tese
negativa de autoria
quanto de
ausência de
periculum libertatis
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menor
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que o impetrante busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, verte dos autos que o paciente foi
reconhecido
por
Pedro Henrique Barbosa Franco
, proprietário do
Lava-Jato Tropical
, como o rapaz que foi até seu estabelecimento comercial na data fatídica, por volta das onze horas da manhã, para falar com um de seus funcionários,
Paulo Afonso Santana Pereira
, com quem
ROBSON
teria conhecida relação de amizade (ID
189611683 - Págs. 265 e 267); vindo a ser ainda
preso em flagrante delito
na condução de um dos veículos roubados, em 16/09/2023 (ID 189611683 - Pág. 273); tendo
confessado
sua participação na empreitada delitiva (ID 189611683 - Págs. 301-302) e ainda indicado o local em que se encontrariam outro dos veículos subtraídos, que foram assim recuperados pelos policiais (ID 189611683 - Pág. 277).

Por oportuno, transcrevo excerto de seu interrogatório perante a d. autoridade policial:

“[...] no dia 11/09/2023 foi até o referido estabelecimento por volta das 11hs da manhã para lavar seu veículo, mas como estava lotado foi embora;
QUE visualizou todos os veículos que lá estavam no estabelecimento
; QUE encontrou o NIKOLLAS CRISTIAN MOREIRA MAGALHAES (vulgo PINTINHO) no bairro aonde moram; QUE conhece o NIKOLLAS a pouco tempo;
QUE então falou com o NIKOLAS dos carros que estavam no LAVA JATO e falou pra ele que no local só tinha câmeras e a segurança era fraca
; QUE então o NIKOLAS falou que tinha uns amigos para fazer a fita no local;
QUE ficou de receber um dos veículos para vender e pegar o dinheiro como parte do roubo
; [...] QUE
no dia 12/09/2023 passaram as informação da onde estavam os veículos e pediram para ir ver se não haviam sido encontrados pela Polícia; QUE foi até o local e tinham 3 veículos, sendo dois CIVICs e a MERCEDES
; QUE
nesta madrugada do dia 16/09/2023 por volta das 3horas da manhã deixaram a MERCESDES próximo a sua casa com a chave com as placas já trocadas e falaram que o veículo seria seu pagamento pela participação do roubo
; QUE esperou até as 10 horas da manhã para ver se nenhuma polícia iria aparecer para pegar o veículo e como não apareceu decidiu pega-lo; QUE
então levou a MERCEDES para lavar e por volta das 17hs após ter pego o veículo no lava jato iria levar o veículo para guarda-lo, porém no caminho foi abordado pela Policia Militar; QUE então tentou foragir da polícia e após um tempo de perseguição tentou abandonar o veículo mas foi detido; QUE então levou os Policiais aonde estariam os 02 CIVICs, porém no local só estava apenas um dos veículos
”.

(ID 189611683 - Págs. 302-303). — Destaquei.

Dessa forma, evidente que a análise dos autos não permite o acolhimento, de maneira indene de dúvidas, da versão dos fatos apresentada pelo impetrante, no sentido de que
ROBSON
teria adquirido o veículo
sem conhecimento de sua proveniência ilícita
.
Nesse cenário, a tese defensiva
deve ser apreciada pelo d. juízo natural da causa
,
não sendo suficiente a prova pré-constituída à almejada desconstituição dos indícios de autoria angariados até o momento
.

Em outras palavras, tese negativa de autoria deve ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo, afinal, possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
, a meu ver, para manutenção do ergástulo.

Por oportuno, destaco que, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), fundamentado na
necessidade de garantirmos a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime aqui apurado, em tese, praticado em concurso de agentes, mediante o emprego de uma arma de fogo, no período noturno, se aproveitando da vulnerabilidade do funcionário da empresa vítima, o qual foi surpreendido em um momento de maior distração, quando ele já estava fora de seu horário de trabalho, com a família, se preparando para o repouso noturno.

Com efeito,
de acordo com o depoimento prestado pela testemunha Vitor, funcionário da empresa onde ocorreu o assalto, ele estava assistindo televisão na companhia de sua esposa, em sua residência, que fica situada dentro dos limites do lava-jato. Por volta das 22h ouviu o cachorro latindo, e logo em seguida ficou em silêncio. Então a se dirigir até o local onde o cão estava para averiguar o que ocorria, foi surpreendido por 05 indivíduos, sendo que um deles estava com uma arma de fogo. Disse que os assaltantes amarraram as suas mãos e tamparam a boca de sua esposa. Além disso, ainda os agrediram com cutucadas na região das costelas
.

Conforme se vê, em tese,
o auxílio prestado pelo representado foi essencial para o êxito da ação criminosa, não havendo qualquer chance de resistência por parte das vítimas, as quais foram tomadas de surpresa durante a noite e em momento do descanso familiar, pelos criminosos armados, aproveitando-se que estas estavam menos acauteladas e vigilantes, agindo com violência física contra as vítimas, o que revela a gravidade concreta do crime aqui apurado, e a necessidade da prisão cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, visando assim impedir que ocorram novos crimes desta natureza
”.

(Decisão de ID 189611683 - Págs. 537-538). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução do assalto.

Com efeito, colhe-se do depoimento das vítimas que, na data fatídica,
Vitor Hugo Santos Jardim
, funcionário do
Lava-Jato Tropical
e residente em imóvel situado no interior do estabelecimento, foi surpreendido, na companhia de sua esposa
Pâmela Vitória Machado Nunes
, pela chegada dos comparsas do paciente, que o abordaram com a arma de fogo em punho para anunciar o assalto e, de imediato o fizeram deitar no chão do escritório.

Em seguida,
Vitor
foi amarrado, e
Pâmela
também teve sua liberdade restringida, vindo a ser amordaçada com esparadrapo; a todo instante, os agentes diziam aos dois que não olhassem para eles, incutindo-lhes pavor por suas vidas e, em determinados momentos, “cutucando”
Vitor
na costela para que respondesse perguntas sobre o local.

Adicionalmente, colhe-se do depoimento de
Pâmela
que “
eles eram bem violentos, e inclusive ameaçaram a declarante e seu marido, pois encontraram o celular da declarante e a mandaram abrir o celular para ver se ela tinha mandado mensagem para alguém falando do assalto, e quando mexiam viram a foto do filho da declarante, e um dos assaltantes disse a ela que ela tinha que pensar no filho antes e cooperar com eles, se não poderia dar ruim depois para ela. Que, um dos assaltantes ainda chegou a bater na bunda da declarante, mas não sabe dizer se nas imagens das câmeras aparece essa cena, onde a declarante ficou muito constrangida e com medo que fizessem algo de cunho sexual contra ela. Que, volta a dizer que ficou com muito medo que algo pior acontecesse com eles ali
”. (ID 189611683 - Pág. 230). — Destaquei.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023